Tribunal: TJMT
Processo: 1012962-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012962-26.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAUDEVIR PRESTES (VÍTIMA), CÍCERO LUIZ DA SILVA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CÍCERO LUIZ DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, II E IV
,
C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DELITIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PROVA MÍNIMA ACERCA DA QUALIFICADORA – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na fase de pronúncia, apenas com prova inequívoca de existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente, sob pena de se invadir competência do Tribunal do Júri.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase, o princípio
in dúbio pro societate.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1012962-26.2021.8.11.0000

RECORRENTE: CÍCERO LUIZ DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Cícero Luiz da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, inscrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte:

“[...] Consta do incluso inquérito policial, registrado sob no 66/2006, que no dia 21 de dezembro de 2005, por volta das 10h, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, CÍCERO LUIZ DA SILVA, com nítida intenção de matar, tentou ceifar a vida da vítima Laudevir Prestes, desferindo-lhe quatro golpes de facão, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 14/15, apenas não consumando seu propósito delituoso por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima foi socorrida e submetida a tratamento médico adequado [...]”
(sic do id. 94933489).

O recorrente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida em 22 de agosto de 2011 (id. 94933495).

Em 20 de maio de 2019, o magistrado singular, Dr. Raul Lara Leite, encaminhou o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática da conduta descrita no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Ao final, o magistrado concedeu ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (id. 94939498).

Inconformada, a defesa almeja a absolvição sumária do recorrente, tendo em vista a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras (id. 94939951).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 94939953).

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 94939955).

Nesta instância, o e. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 95297998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CÍCERO LUIZ DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de absolvição sumária
:

Com efeito, a decisão de pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se à sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesta fase, apenas com prova inequívoca de existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente, sob pena de se invadir competência do Tribunal do Júri. Em outras palavras, exige-se, para não pronunciar, que a prova seja inequívoca, pois a dúvida, aqui, milita contra o réu.

A propósito:

“[...] Na fase do judicium accusationis,
somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade
, a teor do art. 415, IV, do CPP, 2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. [...]”
(REsp 1782240/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

No caso em exame, é fácil constatar que não existe versão única sobre os fatos, uma vez que as provas colhidas apresentam claramente duas versões conflitantes nos autos. Assim, havendo duas possíveis versões para o mesmo fato, impõe-se a submissão do caso aos senhores jurados.

Em juízo, o recorrente confessou a autoria delitiva, relatando que desferiu golpes de facão contra a vítima, não sabendo precisar a quantidade. Explicou que foi até a vítima conversar para acertar o pagamento do consumo de bebidas em seu estabelecimento/residência, quando começaram a discutir, ocasião em que a vítima lhe xingou e tentou lhe agredir. Alegou que agiu em legítima defesa, pois estava com a perna engessada e a vítima tentava lhe agredir (id. 94939958).

A vítima Laudevir Prestes, em seu depoimento judicial, contrariou as afirmações do recorrente, explicando que emprestou sua residência para o acusado morar apenas pelo período de plantio e, por isso, no dia dos fatos, solicitou que o recorrente deixasse a residência, pois a queria de volta, ressaltando que neste momento não tiveram nenhum desentendimento.

Descreveu que, posteriormente, quando estava dormindo em uma rede, por volta das 21h, foi acordado com um golpe de facão na cabeça desferido pelo recorrente, na sequência, o recorrente segurou-o pelo braço e golpeou também nas costas, braço e antebraço. Afirmou que, ato contínuo, buscou ajuda, indo até a residência da testemunha
“Dira”
, sendo socorrida por esta, que o levou ao hospital (id. 94939958).

A testemunha Valdir Gomes relatou que prestou socorro à vítima, conduzindo-a até o hospital. Asseverou que o fato ocorreu em um bar, enquanto a vítima encontrava-se deitada na rede, momento em que o recorrente a golpeou. Afirmou ter visualizado a vítima caída com vários golpes de facão nas costas (id. 94939958).

Diante disso, percebe-se que inexiste versão única sobre o que teria acontecido no dia dos fatos, situação essa que, como exposto acima, não permite o acolhimento da tese de legítima defesa.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Da qualificadora por motivo fútil
:

É cediço que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, nessa fase, o princípio
in dúbio pro societate
.

Na hipótese, ao que tudo indica, o motivo da ação delitiva se baseou no fato de a vítima ter solicitado o imóvel que havia emprestado ao recorrente, tendo o recorrente reclamado de eventuais dívidas relativas ao consumo de bebida alcoólica no local.

Logo, a dinâmica do fato descrito permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido motivada por motivo fútil, eis que o desentendimento entre o recorrente e a vítima se apresenta de somenos importância.

Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
:

De igual forma, é o caso de manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Isso porque, o enfoque da acusação e que deverá ser analisado pelo Conselho de Sentença é que a vítima foi surpreendida pelo recorrente quando estava deitado em uma rede e desarmada.

Ademais, conforme lecionado por NUCCI, para a configuração da referida qualificadora,
“é indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação
” (
in
Código Penal Comentado, 12a ed., RT, 2012, p. 650).

Assim, a referida qualificadora deve ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Por tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a pronúncia do recorrente
Cícero Luiz da Silva
, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, inscrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021